Tribunal: STF
Processo: Rcl 41809
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AFASTAMENTO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO QUANTO DECIDIDO NO RE 958.252 - TEMA-RG 725. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE DO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Márcio Fernandes de Amorim, contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos do processo ARR/RR n.º 776- 35.2014.5.18.0211, sob a alegação de desrespeito aos Temas 725 e 383 da da sistemática da repercussão geral. 
    Narra o reclamante que foi empregado de empresa terceirizada que prestava serviços para a concessionária de serviço público CELG, exercendo a função de eletricista. Informa que ingressou com reclamação trabalhista, buscando a equiparação de benefícios em relação aos eletricistas empregados diretos da CELG.
    Relata que, tendo sucumbido nas instâncias ordinários, interpôs recurso de revista, o qual teve seu seguimento negado por ausência de transcendência (CLT, art. 896-A) 
    “Vistos, etc. 
    Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão da Presidência do Tribunal Regional do Trabalho que denegou seguimento ao recurso de revista, ambos interpostos na vigência da Lei nº 13.467/2017. 
    A parte agravante não logra acessar a via recursal de natureza extraordinária, pois a admissibilidade do recurso de revista interposto na vigência da Lei nº 13.467/2017 está sujeita a demonstração de transcendência econômica, política, social ou jurídica, conforme previsto no art. 896-A da CLT e nos arts. 246 e 247, do Regimento Interno desta Corte Superior. 
    No caso presente, o recurso de revista foi corretamente denegado pelo juízo de origem, ante a aplicação do Precedente Vinculante do STF (Tema 725 da Repercussão Geral). 
    É, pois, forçoso reconhecer que o recurso de revista não tem transcendência, na forma do art. 896-A, § 3º, da CLT. 
    Do exposto, nos termos dos arts. 896-A, § 5º, da CLT e 118, X, do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com a ressalva de que a presente decisão é irrecorrível no âmbito do TST”. 
    Sustenta o reclamante que a aplicação do Tema 725 da sistemática da repercussão geral estaria equivocado, pois o reclamante teria suscitado a discussão acerca da “possibilidade/legalidade da terceirização de atividade fim perante a Administração Pública Indireta (empresas públicas e sociedades de economia mista) em face do princípio do concurso público (art. 37, II da CF/88)”.
    Aduz que seria aplicável à espécie o Tema 383, haja vista que na reclamação teria restado provado que “a CELG possui empregados públicos concursados “eletricistas” e contratou empresa terceirizada por meio de licitação que, por seu turno, contratou “eletricistas” para prestar serviços exclusivamente para tomadora”.
    Sustenta que “empresas estatais, como é o caso da CELG, tem limites constitucionais que vedam essa prática, daí a sua ilicitude/irregularidade” e que a contratação de eletricista terceirizado pela CELG configurou burla ao princípio do concurso público. 
    Argumenta que o Tema 725 do STF não transitou em julgado e que “no caso em apreço (...) a contratação do reclamante para exercer atribuições de emprego público é patentemente precária/irregular/ilícita, eis que houve intermediação de mão de obra, justamente, para evitar a realização de concurso público, o que está em desacordo com a jurisprudência do STF”.
    Requer a concessão de tutela provisória de urgência, para que sejam suspensos os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a procedência da reclamação, para que seja cassado o acórdão reclamado e que o recurso de revista e eventual recurso extraordinário possam ter seguimento. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l , além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela EC 45/2004. 
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis : 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (...)
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional dessa ação. De fato, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja quando ele limita sua incidência às hipóteses listadas, numerus clausus, no artigo 988, seja quando condiciona seu cabimento ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias. 
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus ; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem. 
    Pois bem. In casu, sustenta o reclamante que a decisão reclamada teria aplicado de modo equivocado a tese vinculante firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 958.252 – Tema 725 da sistemática da repercussão geral, que tem o seguinte teor:
    Tema-RG 725. “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.
    A argumentação do reclamante é no sentido de que a tese em tela não seria aplicável às empresas estatais e que o recurso paradigma ainda não teria transitado em julgado. 
    Cumpre pontuar, inicialmente, que o recurso de revista é recurso de competência exclusiva do Tribunal Superior do Trabalho, de modo que compete àquela Corte Superior verificar seu cabimento. Este Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento que questões relativa ao cabimento de recursos de competência de outros tribunais não têm natureza constitucional. É neste sentido a tese vinculante fixada no julgamento do RE 598.365 (Tema-RG 181), in verbis: “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. 
    A seguir, consigno que a norma contida no artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil merece interpretação restritiva quanto ao cabimento da reclamação para hipóteses em que se discute aplicação de tese em repercussão geral reconhecida. Imperioso o balizamento claro quanto ao seu conteúdo.
    Por conseguinte, a jurisprudência desta Corte tem se encarregado de traçar critérios para o cabimento da reclamação constitucional. São eles, em suma: (i) o prévio esgotamento dos meios recursais; e (ii) a demonstração da teratologia da decisão reclamada.
    Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes acórdãos:
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO TERATOLÓGICA NÃO CONSTATADA. PRECEDENTES.
    1. As instâncias de origem detêm competência para debruçar-se sobre as causas individualmente consideradas a fim de aplicar as orientações desta CORTE, firmadas em sede de repercussão geral, conforme leitura integrada do art. 1.030, I e II, e § 2º, do CPC/2015.
    2. O emissor do ato reclamado fez a correta leitura dos autos para os fins de incidência da tese jurídica extraída do precedente, de maneira que não se antevê situação decisória teratogênica, já que o teor da matéria decidida por esta CORTE guarda estrita pertinência com o ato reclamado.
    3. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO”. (Reclamação 28.338-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017).
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO DA VIA PARA ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DIREITO OBJETIVO.
    1. Não cabe recurso extraordinário contra decisão do STJ em recurso especial para alegar questão nascida no segundo grau.
    2. Ausência de teratologia da decisão que negou trâmite a recurso extraordinário com base no tema 339 da repercussão geral.
    3. Não cabe reclamação por afronta a direito objetivo.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Reclamação 23.923-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 09/11/2016).
    No que pertine ao segundo critério mencionado, referente à demonstração da teratologia da decisão reclamada, cuida-se, decerto, de requisito indispensável para resguardar a vocação da reclamação constitucional como via de preservação das competências deste Tribunal. O objetivo da reclamação não deve ser a revisão do mérito e o reexame de provas. Não se afere, por intermédio dessa via processual, o acerto ou desacerto da decisão, mas tão somente se assegura que a competência do STF não seja usurpada por vias transversas, como o seria mediante aplicação totalmente descabida das teses firmadas em sede de repercussão geral.
    Portanto, há que se exigir da parte reclamante o rigor na demonstração inequívoca da inaplicabilidade da tese ao caso concreto. Não bastam meras alegações genéricas quanto à inadequação da tese aplicada pelo Tribunal a quo ao caso concreto. É imprescindível que a parte reclamante realize o devido e claro cotejamento entre o precedente aplicado e o caso concreto, destacando e comprovando de plano os elementos fáticos e jurídicos que afastam a tese paradigmática do caso concreto (distinguishing) ou a superveniência de fatos e normas que tornem necessária a sua superação (overruling). É esse o conteúdo da teratologia que não pode subsistir no mundo jurídico: ou a aplicação categoricamente indevida do precedente ao caso, ou a clara necessidade de superação daquele por fatos supervenientes, tudo devidamente demonstrado pela parte reclamante em sua inicial.
    Por cuidar-se o caso ora em análise de reclamação proposta para aferir a adequação de tese firmada em repercussão geral ao caso concreto, igualmente deve ficar evidente, da narrativa da parte reclamante, as circunstâncias de fato e de direito que afastam o caso concreto do precedente aplicado e mais, tais circunstâncias devem ser significativas o suficiente para ensejar a inaplicabilidade do precedente à espécie. Tal cotejo analítico entre paradigma e caso concreto consiste em pressuposto lógico para o cabimento da via reclamatória nessas hipóteses. 
    Isto posto, consigno não vislumbrar na decisão reclamada qualquer teratologia a viabilizar o progresso da presente reclamação. 
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal se assentou não apenas acerca da legalidade da terceirização entre empresas privadas, tendo firmado também o entendimento de que o inadimplemento de obrigações trabalhistas por empresas contratadas não transfere automaticamente ao Poder Público a responsabilidade pelo seu pagamento (RE 760.931 – Tema 246 da sistemática da repercussão geral). 
    Destarte, seja com fundamento no Tema-RG 725, seja com fundamento no Tema-RG 246, não se verifica desacerto ou teratologia na decisão reclamada.
    Ademais, inaplicável, a meu sentir, o Tema 383 da sistemática da repercussão geral à espécie, uma vez que a equiparação pretendida de direitos entre empregados terceirizados e empregados diretos pressupõe a ilicitude da utilização de mão de obra por empresa interposta, o que não restou caracterizado no caso concreto. 
    Saliente-se, por fim, que a análise relativa à identidade das funções desempenhadas pelo reclamante com funções exercidas por empregados do quadro da empresa concessionária dependeria da análise das provas produzidas nos autos de origem e a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a via processual da reclamação não se presta ao revolvimento do conjunto fático probatório do processo de origem. Neste sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DE CONTROLE. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte veda o revolvimento fático e probatório dos autos originários pela via reclamatória (Rcl 18.354-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe-197 de 1.9.2017) e exige estrita aderência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe-230 de 5.12.2011). 2. A incursão sobre o elemento subjetivo do agente, para infirmar ou confirmar o caráter fraudulento dos contratos por ele firmados com entidades do terceiro setor, demanda incursão em matéria fática e probatória incompatível com a estreita via da reclamação constitucional. 3. O acórdão proferido na ADI 1.923/DF conferiu às Lei 9.637/1998 e 8.666/1993 interpretação conforme à Constituição, definindo questões administrativas atinentes às relações entre as organizações sociais e o Estado, não tendo tratado dos efeitos penais de condutas que importem eventual desvio dos parâmetros ali previstos, seja para definir a incidência da norma penal, seja para afastar sua tipificação. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (Rcl 25.934 AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 03/09/2019). 
    Não tendo, pois, o reclamante demonstrado a teratologia na aplicação do Tema-RG 725 – inclusive porque referida demonstração demandaria a reanálise de aspectos fáticos do processo de origem -, não há como se conhecer a presente reclamação. 
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à reclamação, com fundamento nos artigos 932, VIII e 161 do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente